Tribunal: STF
Processo: STP 1074
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Eleitoral. Suspensão de tutela provisória. Processo de cassação de mandato por quebra do decoro parlamentar. Competência do Poder Legislativo. Procedência do pedido.
I. 	Caso em exame
    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que impugna decisão que determinou a suspensão do processo de cassação do mandato eletivo de Vereador, sob o argumento de que não há justa causa.
II. 	Questão em discussão
2.	Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (grave lesão à ordem pública).
III.	Razões de decidir
3.	Em regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais.
4.	A decisão impugnada cria obstáculos injustificados ao exercício da competência da Câmara Municipal, em desrespeito ao princípio da separação dos poderes.
IV. 	Dispositivo
5.	Pedido que se julga procedente.
___________
Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: RE 1.297.884 ED (2023), Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes; STP 949 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SL 112 AgR (2006), Relª. Minª. Ellen Gracie; SL 846 AgR (2015), Rel. Min. Ricardo Lewandowski; SS 5.279 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; SS 5.503 AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux; SS 5.641-MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; e SS 5.644 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber. 

1.	Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pela Câmara Municipal de Paraipaba, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que determinou a suspensão de processo de cassação do mandato eletivo do Vereador Renan Barroso Cavalcante.

 2.	Na origem, o parlamentar impetrou mandado de segurança contra ato da Comissão Processante da Câmara Municipal que recebeu denúncia contra ele formalizada por quebra de decoro parlamentar, porque teria se envolvido em grave acidente de trânsito em janeiro de 2025, que culminou com o óbito de duas adolescentes. Segundo consta da denúncia, o parlamentar, sob efeito de bebida alcoólica, teria invadido a contramão da via e colidido frontalmente com a motocicleta das vítimas.

3.	No mandado de segurança, o impetrante alegou ser precipitada a instauração do processo disciplinar quando não há condenação criminal nem trânsito em julgado. Defendeu a ausência de violação ao art. 55 da Constituição Federal ou ao art. 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraipaba. Apontou a inexistência de prova quanto à embriaguez. Suscitou a participação indevida de suplente de vereador na Comissão Processante, o que seria vedado pelo art. 5º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967. Requereu liminarmente a suspensão do processo de cassação do mandato.

4.	O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Contra essa decisão, o parlamentar interpôs agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A relatora do recurso, Des.ª Tereze Neumann Duarte Chaves, deferiu o pleito de tutela antecipada, para determinar a “suspensão do processo de cassação do mandato do agravante até advento de decisão ulterior em sentido diverso”. Entendeu, com base no art. 15 da Constituição Federal e no art. 92, I, do Código Penal, que carece de justa causa a abertura do procedimento de cassação do mandato por fatos que ainda estão sendo apurados.

5.	Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de tutela provisória. A Câmara Municipal indica a existência de grave lesão à ordem pública. Sustenta que a decisão impugnada interferiu indevidamente nas atribuições típicas do Poder Legislativo, impedindo o regular exercício de suas funções em procedimento ético-disciplinar, em violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da Constituição).  Argumenta que, “embora a situação denunciada esteja em apuração de responsabilização criminal [...], dada a amplitude conceitual da expressão decoro parlamentar, pode ser objeto de apuração interna pelo Poder Legislativo”. Defende que a decisão impugnada violou a jurisprudência do STF ao aplicar dispositivo relativo à condenação criminal à hipótese de responsabilização administrativo-parlamentar por quebra de decoro.

6.	O  Vereador Renan Barroso Cavalcante apresentou contestação. Aponta a incompetência do STF para o exame do pedido, tendo em conta que “a matéria controvertida perpassa pela discussão do alcance da expressão ‘quebra de decoro parlamentar’, prevista no Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraipaba e na Lei Orgânica do Município de Paraipaba”. Alega que não há risco de lesão à ordem pública, uma vez que o procedimento de cassação apenas foi suspenso. Salienta, por outro lado, a existência de dano inverso caso seja suspensa a decisão impugnada, tendo em conta que o procedimento de cassação, que tem prazo de 90 dias, pode ser concluído antes do julgamento final do mandado de segurança. Defende que o acidente em que se envolveu não configura quebra de decoro parlamentar. Sustenta que a justa causa para a abertura do procedimento de cassação está sujeita ao controle de legalidade do Poder judiciário. 

7.	A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:

Suspensão de Tutela Provisória. Processo de Cassação de Mandato por Quebra de Decoro Parlamentar. Análise da justa causa para instauração. Extrapolação do controle de legalidade pelo Poder Judiciário. Violação do princípio da separação de Poderes. Grave risco de lesão à ordem pública. Parecer por que o pedido seja deferido. 

8.	É o relatório. Decido.

9.	A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:
 
Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas

10.	De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 2º da Constituição, que prevê o princípio da separação dos poderes.
	
11.	Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 24.07.2023; SL 1.605, Rel.ª Min.ª Rosa Weber  - Presidente, j. em 24.07.2023; SS 5.644, Rel.ª Min.ª Rosa Weber - Presidente, j. em 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 03.03.2020.

12.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 22.10.2015.

13.	No caso em exame, identifico risco de grave lesão à ordem pública pela manutenção dos efeito da decisão impugnada. Ao apreciar o RE 1.297.884 ED (Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. em 30.06.2023), o Supremo Tribunal Federal sedimentou sua jurisprudência no sentido de que, em regra, cabe aos órgãos do Poder Legislativo interpretar seus regimentos internos e aplicar suas normas aos parlamentares. Para que se preserve o princípio da separação dos poderes, a interferência jurisdicional é admissível apenas nos casos de violação direta a normas constitucionais. Veja-se a tese fixada para o Tema 1.120 da repercussão geral:

Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis.

14.	O processo de cassação do Vereador Renan Barroso Cavalcante teve seu curso suspenso com base na ausência de justa causa. Na decisão impugnada, a relatora, citando o art. 15 da Constituição Federal e o art. 92, I, do Código Penal, entendeu que o processo de cassação do parlamentar não pode ser aberto antes da apuração de culpa ou dolo no acidente automobilístico. Transcrevo o trecho pertinente:

Em juízo de cognição sumária, a partir do que se observa dos autos, não se encontram caracterizados, ainda, elementos de infração que se amolde aos preceitos do art. 55 da Constituição Federal e do art. 253 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Paraipaba. Dessa forma, vislumbra-se carecer de justa causa a abertura, de plano, do procedimento de cassação, posto que o envolvimento em acidente ainda carece de apuração de mais elementos probatórios que apontem para – no mínimo – culpa ou dolo, não podendo servir de lastro, per si, à cassação peremptória do mandato de vereador do impetrante. Ressalte-se que o conceito de “decoro parlamentar” exige conduta manifestamente incompatível com a função pública exercida, o que deve ser apurado, obviamente, como o devido rigor. No caso – inobstante a gravidade do acidente automobilístico sob comento, impõe-se ressaltar que o caso ainda se encontra em apuração. Por conseguinte, mormente perante o princípio da presunção de inocência, não é possível – de pronto – entender-se pela existência de culpa ou dolo na conduta do impetrante, ora agravante, quando os fatos ainda estão em apuração, conforme consignado na petição do agravo:	
(...)
Assim, vislumbra-se, no momento, ainda como incipiente a cassação do mandato de vereador do impetrante, ante fatos que estejam sendo apurados, conforme se infere do disposto no artigo 15 da Constituição Federal de 1988: 
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de: 
I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; 
II - incapacidade civil absoluta; 
III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; 
IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; 
V - improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 
A previsão constitucional é reforçada pelo artigo 92, inciso I, do Código Penal, que preceitua: 
 Art. 92 – São também efeitos da condenação: 
I – a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 
b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. Parágrafo único – Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. 
Portanto, verifica-se a existência de regramento específico quanto à salvaguarda dos direitos políticos, não podendo a matéria ser tratada com a abertura - de pronto - de procedimento de cassação de mandato do impetrante antes da apuração de dolo ou culpa. 

15.	Vê-se que os dispositivos citados na decisão dizem respeito à perda do mandato parlamentar como efeito de condenação criminal, do que não se trata no caso em análise. A hipótese é de instauração de processo de cassação pela suposta prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar, prevista no art. 55, II, da Constituição. Esse dispositivo contém um tipo aberto a ser preenchido pela Casa Legislativa, conforme assinalou a Min.ª Rosa Weber ao julgar a STP 949-MC-Ref (Tribunal Pleno, j. em 03.07.2023): 

Com efeito, a Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II, como hipótese de cassação do mandato a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, de modo que, nas palavras de José Afonso da Silva, incompatível com o decoro é o comportamento assim reputado pela maioria absoluta dos membros da Casa (art. 55, § 2º) (SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 424), a evidenciar o grande discricionarismo político à Casa Legislativa a que pertence o parlamentar (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.013).
Inequivocamente, portanto, além do texto constitucional garantir expressamente ao Parlamento a possibilidade de punir seus próprios membros pela prática de condutas incompatíveis com o decoro, o direito das Casas Legislativas de regularem seus próprios assuntos inclui, necessariamente, o poder de disciplinar os parlamentares, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna corporis. 

16.	Nesse cenário, a decisão destoa do entendimento desta Corte, que se orienta no sentido de que, nas hipóteses em que não se identifica violação direta a normas constitucionais, o Poder Judiciário deve adotar postura de deferência à deliberação da Câmara Municipal. A interferência jurisdicional indevida gera risco de grave lesão à ordem pública. Veja-se, no mesmo sentido: SL 112 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie, j. em 24.11.2006; SL 846 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 06.10.2015; SS 5.279 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 02.09.2019; SS 5.503 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 08.10.2021; SS 5.641-MC-Ref, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 03.09.2023; SS 5.644, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 26.09.2023. Confira-se a transcrição de trecho elucidativo desse último precedente:


[...] tratando-se de procedimento administrativo político instaurado com objetivo de apurar a prática de infrações político administrativas, o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa (MS 34.327/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 01.8.2017).

17.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Ceará no agravo de instrumento nº 3005192-44.2025.8.06.0000, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na causa principal.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente